Tribunal: TJMT
Processo: 1038601-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038601-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME DA MATA PASTORIZZA - CPF: 081.772.701-92 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LEANDRO PASTORIZZA - CPF: 958.155.461-00 (APELANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), LEANDRO PASTORIZZA - CPF: 958.155.461-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUILHERME DA MATA PASTORIZZA
.

APELADO(S):

PICPAY SERVICOS S.A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS.
ANTES DA COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO A
“REFORMATIO IN PEJUS”
.
RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 594,76, e julgando improcedente o pleito por danos morais, em razão de saques indevidos ocorridos na conta bancária do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apelada falhou na prestação de serviço ao não impedir saques indevidos na conta do apelante, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A apelante alega que a instituição financeira não tomou medidas assecuratórias para impedir saques e compras realizados por terceiros fraudadores após o extravio de sua carteira.

3.
A perda da carteira ocorreu em 06/05/2022, conforme narrado em boletim de ocorrência lavrado em 07/05/2022.

4.
A responsabilidade civil do banco apelado não se configura, pois não há provas de que a instituição financeira foi informada do extravio da carteira antes das transações contestadas.

5.
As movimentações realizadas após a perda da carteira e antes da lavratura do boletim de ocorrência não destoam do padrão de consumo do apelante.

6.
A tese de responsabilidade civil da instituição financeira não se sustenta, devendo ser mantida a sentença por vedação à "
reformatio in pejus
".

7.
Quanto à sucumbência recíproca, a sentença distribuiu proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira não se configura quando não há provas de que foi informada do extravio da carteira antes das transações contestadas, não havendo direito à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
condenando
a instituição financeira ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$
594,76 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos),
julgando improcedente o pleito por danos morais
, cuja
demanda
originou-se devido a suposta inércia
do banco apelado diante dos saques indevidos ocorridos na conta bancária do consumidor apelante.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita

–
Da ocorrência dos danos morais
.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os danos morais, em razão da falha na prestação do
s
serviços pela instituição financeira apelada. (ID.
251273189
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
251273195
),
pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GUILHERME DA MATA PASTORIZZA.

APELADO(S):
PICPAY SERVICOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$ 594,76 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), julgando improcedente o pleito por danos morais, cuja demanda originou-se devido a suposta inércia do banco apelado diante dos saques indevidos ocorridos na conta bancária do consumidor apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada PICPAY SERVICOS S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
o referido pleito
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

1.
Da conduta ilícita – Da ocorrência dos danos morais.

Irresigna-se
a parte apelante
, com a improcedência do pleito de indenização a título de danos morais, que segundo a parte,
teria sido ocasionado em razão da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira
ao não promover
atos
assecuratórios para impedir saques e compras
realizado por terceiros fraudadores
na conta bancária do apelante.

Impende salientar, que a necessidade do bloqueio

derivou-se

do extravio da carteira
pelo próprio apelante
(dever de vigilância)
,

onde estava o cartão magnético pertencente
à
parte
.

A perda
da carteira ocorreu em 06/05/2022, por voltas das 22 horas, conforme
narrado
em boletim
de ocorrência
(ID. 251272194)
lavrado às 12:34
do dia 07/05/2022
.

Pois bem, compulsando os autos
, entendo que a tese recursal deve ser rechaçado,
isto porque,
de acordo
com
os documentos carreados aos autos
, não se vislumbra a responsabilidade civil do banco apelado
,
notadamente, acerca das transações combatidas pelo apelante, pois,
não restou comprovado que a parte apelada tomou conhecimento do extravio da carteira, antes
da ocorrência das compras e saques efetuadas na conta do consumidor
,
ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante
, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesta
esteira, em exame ao extrato
da conta
bancária
carreados aos autos (ID. 251272195),
as
movimentações
realizadas no período após a perda e antes
da lavratura do boletim de ocorrência
,
não
destoa
do padrão de consumo do apelante
.
Tais fatos desmitificam
os argumentos
ventilados pelo apelante,
não restando comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira,
motivo pelo qual deve ser mantido a r. sentença
apenas por vedação a
“
reformatio in pejus
”
.

2. Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

Com relação a tal tese recursal, assevera a parte apelante que
é
“
incorreto a condenação recíproca, sendo a reforma da sentença neste ponto, medida necessária, pois fere o determinado pelo art. 86, § único do CDC
[...]
.”.

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença combatida apresenta a seguinte redação, concernente ao tema recorrido,
in
verbis
:

“
Condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
.
”
(grifo nosso)

Saliento, que o referido dispositivo está distribuído de forma proporcional, isto porque, a parte apelante tendo sucumbido de apenas um de seus
dois
pedidos meritórios,
devendo ser rejeito a pretensão recursal
, a teor do previsto pelo art. 86 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).

Portanto, tendo a parte apelante sucumbido em
metade
de seus pedidos meritórios, entendo que deve ser
mantid
o
a sentença,
em observância aos parâmetros legais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença fustigada
,

apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

Não se mostra possível a majoração de honorários advocatícios no caso, sob pena de incorrer em “
reformatio in pejus
”, porquanto a sucumbência está distribuída à parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024